Tribunal: TJMT
Processo: 1030230-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030230-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONICA DE CAMPOS PADILHA - CPF: 545.989.071-34 (EMBARGADO), CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.967.727/0001-05 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa devedora contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada nos autos da recuperação judicial, ao reconhecer a validade do cheque como título executivo e a exigibilidade do crédito impugnado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar a tese de que o crédito impugnado não atenderia aos requisitos legais do art. 9o, II, da L. no 11.101/2005, exigindo a demonstração da causa subjacente do título e afastando a aplicação do princípio da abstração em sede de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou de forma suficiente a validade do título de crédito, com base na presunção de certeza e liquidez do cheque, e na ausência de prova de fato impeditivo ou modificativo da obrigação.

4. A tese sobre a necessidade de demonstração da causa subjacente foi enfrentada ao se reconhecer a higidez formal do título e a inexistência de prova idônea quanto à suposta prática de agiotagem.

5. A ausência de menção expressa ao art. 9o, II, da L. no 11.101/2005, não caracteriza omissão relevante quando a fundamentação da decisão abrange implicitamente os argumentos jurídicos trazidos.

6. O mero inconformismo com a conclusão do julgado não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal ou a fundamento do parecer ministerial não implica omissão quando a fundamentação do acórdão abrange a análise da matéria. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando não demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.742.324/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2021
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI – EPP contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de agravo de Instrumento (Proc. no 1030230-88.2024.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
”

(Proc. no 0010000-80.2017.8.11.0002 - Código 493171), proposta pela agravante/embargante em desfavor de MONICA DE CAMPOS PADILHA, e distribuído por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 0012192-20.2016.8.11.0002 - código 450606), julgou improcedente o pedido, mantendo o crédito impugnado na Lista de Credores da Recuperação Judicial (cf. Id. n. 170475980 dos autos de origem).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da tese sustentada nas razões recursais, especialmente no que tange à aplicação do disposto no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, expressamente suscitada.

Sustenta que a omissão do acórdão é evidente, na medida em que, nas razões do recurso, foi argumentado que a decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ao julgar improcedente a impugnação de crédito, deixou de observar os requisitos específicos previstos na legislação especial, os quais, segundo afirma, devem ser obrigatoriamente atendidos.

Reforça que o princípio da abstração, que rege os títulos de crédito, não se aplica no âmbito do processo de recuperação judicial e, por essa razão, para que o crédito oriundo de tal título seja habilitado ou mantido na lista de credores, deve o credor comprovar a causa subjacente à sua emissão.

Aduz que a decisão recorrida viola os arts. 1.022, II, e 489, §1o, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes que poderiam alterar o resultado do julgamento.

Alega, ainda, que o acórdão embargado diverge de precedentes desta Corte, contrariando o princípio da coerência e integridade jurisprudencial, previsto no art. 926 do CPC, sendo necessário o saneamento da omissão para fins de prequestionamento da matéria e eventual interposição de recursos excepcionais.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja suprida a omissão apontada e, sendo o caso, reformado o julgado para excluir o crédito da embargada da lista de credores da recuperação judicial (cf. Id. no 278760364).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos apresentados e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 280821877).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 284271852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Contínua Comércio e Serviços de Sinalização EIRELI – EPP, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de impugnação de crédito, mantendo o crédito da embargada na lista da recuperação judicial, com fundamento na presunção de liquidez e certeza do cheque apresentado.

A interposição de embargos de declaração é condicionada à ocorrência de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, portanto, à modificação do julgado, tampouco à rediscussão dos fatos ou fundamentos jurídicos da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que “
os embargos de declaração são instrumento processual excepcional, destinados ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados à modificação do entendimento do órgão julgador.”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS – Rel. Ministra Nancy Andrighi – julgado em 13.12.2017 – DJe 15.12.2017).

No mesmo sentido, ensina Vicente Greco Filho:
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença, podendo decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não enfrentada (...)
” (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, 11a ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

Da leitura do acórdão embargado, não se verifica a existência de omissão, porquanto a questão relativa à presunção de liquidez e certeza do cheque, enquanto título executivo extrajudicial, foi devidamente analisada no voto condutor, o qual consignou expressamente que incumbia à embargante o ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo da obrigação representada pelo título (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

O acórdão também examinou a alegação de ausência de causa subjacente ao título, asseverando que a existência de embargos à execução não descaracteriza, por si só, a exigibilidade do crédito, bem como que a mera alegação de prática de agiotagem não veio acompanhada de prova idônea capaz de infirmar a presunção de validade do cheque.

A ausência de menção expressa ao parecer ministerial não implica nulidade, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. Ainda assim, a tese sustentada pelo Ministério Público foi implicitamente enfrentada ao se reconhecer que o título de crédito em questão atende às exigências do art. 9o, III, da Lei no 11.101/2005, consoante orientação jurisprudencial consolidada.

Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "considera-se prequestionada a matéria quando o Tribunal decide a controvérsia nos termos invocados pelas partes, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais" (AgInt no AREsp 1742324/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16/03/2021).

Dessa forma, não se evidenciam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC – obscuridade, contradição, omissão ou erro material – e, sendo os embargos de declaração meio impróprio à rediscussão da causa, impõe-se a sua rejeição.

Ora, se a parte embargante discorda da interpretação ou da aplicação dos conceitos jurídicos adotados, deverá fazê-lo mediante o recurso apropriado, não sendo os embargos de declaração via adequada para tanto, na medida em que o inconformismo com a decisão não caracteriza qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem cognição extremamente limitada, não se prestando à reavaliação do mérito do recurso, ainda que se alegue erro in judicando.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto as partes de que a interposição de novo recurso com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025